Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-70.2011.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
REQUERENTE(S):
MUNICÍPIO DE JACIARA
REQUERIDO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 131467/2017
Data de Julgamento: 06-08-2020

E M E N T A
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – TRIBUTOS INSTITUÍDOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO SOBRE PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE JACIARA – IMPOSSIBILIDADE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROCEDÊNCIA.
Nos termos do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros.

REQUERENTE(S):
MUNICÍPIO DE JACIARA
REQUERIDO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Egrégia Turma:
Trata-se de ação de repetição de indébito proposta pelo MUNICÍPIO DE JACIARA/MT em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que pretende a declaração de inexigibilidade dos montantes pagos e, consequentemente, a restituição dos valores recolhidos indevidamente, a título de IPVA, no total de R$ 2.075,52 (dois mil e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), aos cofres públicos do município.
Em sua contestação, o ente estatal pugnou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam em relação ao automóvel de placa NJH-5683 e, no mérito, pela improcedência dos pedidos em relação aos veículos placa NJH-5683 e JYE-2985, com a condenação da parte requerente em custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações de estilo (fls. 83/99).
Na impugnação à contestação o ente municipal reiterou o pedido de procedência, nos termos descritos na exordial (fls. 107/109).
Os pedidos foram julgados procedentes pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, para declarar inexigíveis os créditos tributários discutidos nos autos e, em consequência condenar o requerido à restituição de R$ 2.075,52 (dois mil e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária (fls. 110/112).
Foi interposto recurso de apelação cível contra a sentença proferida (fls. 113/123).
As contrarrazões recursais foram juntadas (fls. 126/129).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, deixou de se manifestar, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil (fls. 138/139).
Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi determinada a intimação da parte apelante para se manifestar quanto à possível incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau (fls. 142).
O apelante manifestou concordância com a declaração de incompetência absoluta do juízo de origem para prolação da sentença e requereu a anulação dos atos decisórios com a consequente remessa dos autos ao juízo competente (fls. 146).
Em ato subsequente, a douta Desembargadora, Helena Maria Bezerra Ramos reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau, bem como da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar a ação, razão pela qual determinou sua redistribuição à Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, bem como julgou prejudicado o recurso de apelação interposto (fls. 149/150).
Instado a se manifestar, o requerente (Município de Jaciara/MT) ratificou os pedidos da exordial, pugnando pela aplicação do art. 64, §4o, do CPC para a manutenção dos efeitos da decisão proferida pelo juízo a quo e, subsidiariamente, que se aproveitem todos os outros atos processuais para que se proceda a novo julgamento, por tratar-se de matéria de direito e as provas documentais já terem sido carreadas aos autos (fls. 157).
Na sua manifestação, o requerido (Estado de Mato Grosso), reiterou os termos da contestação e requereu a anulação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, com a prolação de nova sentença julgando improcedentes os pedidos formulados (fls. 160).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)
Egrégia Turma:
Conforme relatado, cuida-se de ação de repetição de indébito proposta pelo MUNICÍPIO DE JACIARA/MT em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em que pretende a declaração de inexigibilidade dos montantes pagos e, consequentemente, a restituição dos valores recolhidos indevidamente, no total de R$ 2.075,52 (dois mil e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), aos cofres públicos do município.
Primeiramente, consigna-se que em razão do reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau (fls. 150), a sentença prolatada merece ser anulada in totum, devendo ser proferida uma nova sentença pelo Juízo competente.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que o ente municipal busca a declaração de inexigibilidade e, consequentemente, a restituição dos valores pagos, no montante de R$ 2.075,52 (dois mil e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente ao pagamento indevido de IPVA dos seguintes veículos: 1) um automóvel, Saveiro, alocado na Secretaria de Obras e; 2) duas motocicletas, uma alocada na mesma Secretaria e outra no Setor de Tributação e Fiscalização, em razão de sua imunidade tributária.
Em sua manifestação, a parte requerida defende: 1) a incidência de prescrição trienal em relação ao pleito repetitório; 2) a legalidade da cobrança do tributo (IPVA) e demais encargos; 3) ausência de imunidade tributária.
Com relação à prescrição, entende-se que esta não resta configurada, uma vez que a petição inicial foi protocolada em 19/01/2011 e recebida em 02/02/2011, ao passo que os pagamentos dos tributos que se pretende ressarcir foram realizados há menos de um ano das referidas datas, consoante documentação acostada às fls. 32/53, não havendo decorrido o lapso temporal prescricional trienal.
No tocante à alegada imunidade tributária, mostra-se devido o enquadramento dos veículos objeto da presente ação na regra prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...]
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a)patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

Ademais, da documentação carreada aos autos (fls. 23/53), restou demonstrado que a parte requerente realmente realizou o pagamento dos impostos dos quais pretende a restituição: 1) R$ 833,66 (oitocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos) sobre uma das motocicletas pelo exercício de 2007; 2) R$ 65,48 (sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) sobre a outra motocicleta, referente ao exercício 2010; e 3) R$ 1.176,38 sobre o veículo Saveiro, placa JYE-2985, perfazendo a monta pleiteada na inicial, qual seja, R$ 2.075,52 (dois mil e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
Ora, comprovado o recolhimento indevido dos impostos supracitados, em total afronta à imunidade tributária conferida pela Constituição Federal, o direito de restituição dos valores mostra-se manifestamente plausível.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para declarar inexigíveis os créditos tributários discutidos na presente ação, nos termos do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal e, consequentemente, condeno a parte requerida a restituir os valores indevidamente pagos, no valor de R$ 2.075,52 (dois mil e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária, observando-se o disposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.
Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.
Sem custas processais e taxas judiciárias.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (3o Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A PEDIDO E DECLAROU INEXIGÍVEL O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

Cuiabá, 6 de agosto de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO - RELATORA